Tribunal: TJDFT
Processo: 0701878-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701878-41.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: EDMILSON DIAS PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo réu, ora apelado, em sede de contrarrazões (ID 49325721), haja vista o cumprimento do mandado de sua citação somente após a interposição do recurso de apelação pelo autor. Aduz o postulante que não detém condições financeiras para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo da sua subsistência, porquanto se encontra em situação de superendividamento, que ensejou a propositura de ação de repactuação de dívidas de ID 49325725. Apresenta, ainda, comprovantes de gastos para amparar o seu pedido. É o breve relato. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. A despeito da ausência de esclarecimentos do requerido quanto à sua renda mensal, extrai-se dos documentos colacionados pelo apelado que a sua remuneração bruta é superior a R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), conforme declinado em decisão proferida em agravo de instrumento, decorrente da ação de alimentos em que o ora postulante figurou como réu. Além disso, importa considerar os registros dos valores creditados em sua conta junto ao Banco Itaú, relativos aos meses de abril, maio e junho do corrente ano, sendo os numerários de maior expressividade elencados abaixo: Abril (ID 49325724, pgs. 26/31): R$ 4.704,99 (quatro mil e setecentos e quatro mil e noventa e nove centavos); R$ 8.644,94 (oito mil e seiscentos e quarenta e quatro mil e noventa e nove centavos); R$ 1.031,37 (mil e trinta e um reais e trinta e sete centavos); R$ 1.708,07 (mil e setecentos e oito reais e sete centavos); R$ 3.094,78 (três mil e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos); e R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). Maio (ID 49325724, pgs. 47/52): R$ 3.991,10 (três mil e novecentos e noventa e um reais e dez centavos – 02/05/2023); R$ 8.844,01 (oito mil e oitocentos e quarenta e quatro reais e um centavo); e R$ 28.491,55 (vinte e oito mil e quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos). Junho (ID 49325724, pgs. 75/77): R$ 9.620,00 (nove mil e seiscentos e vinte reais – 05/06/2023); R$ 10.314,10 (dez mil e trezentos e quatorze reais e dez centavos – 01/06/2023); eR$ 4.070,88 (quatro mil e setenta reais e dez centavos – 01/06/2023). Em relação às despesas, o postulante comprova gastos com dois filhos, por meio de pensão in natura, conforme declaração da respectiva genitora, cujos valores podem ser presumidos, bem como alimentos fixados em favor de terceiro filho, no valor de R$ 1.250,00 (mil e duzentos e cinquenta reais). Traz, ainda: (1) boleto referente ao condomínio em que reside (R$ 1.200,00 – mil e duzentos reais – ID 49325724, p. 8); (2) parcela de suposta negociação de dívida perante o Banco Itaú (R$ 1.371,84 – mil e trezentos e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos – ID 49325724, p. 9/10); (3) comprovantes avulsos de transferências via PIX para terceiros, sem maiores esclarecimentos na descrição; (4) extratos bancários de sua conta vinculada ao banco Iter, constando transações bancárias de valores no patamar médio inferior a cem reais (ID 49325724 – p. 35/38, 53/56 e 73); e (5) boleto de mensalidade escolar de um de seus filhos, no valor de R$ 2.840,00 (dois mil e oitocentos e quarenta reais). A finalidade do beneplácito pretendido é de promover o acesso à Justiça àqueles que efetivamente comprovem uma situação real de miserabilidade, não podendo ser concedido de forma indiscriminada, visto que se trata de modalidade de isenção fiscal com amparo constitucional, não cabendo a quem não demonstrar concretamente os requisitos para o seu gozo. Logo, do cotejo das provas anexadas pelo postulante, não ficou demonstrada a ausência de capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, porquanto, além da falta de elucidação acerca dos valores aportados em sua conta bancária, o seu saldo final dos meses foi sempre positivo, de modo que a alegada penúria amparada no fato de ter ajuizado ação por superendividamento não é suficiente para a concessão da benesse vindicada. Perfilham esse entendimento as seguintes ementas de acórdãos desta Casa de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA PELO APELANTE. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REQUISITOS COMPROVADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA PELO APELADO EM CONTRARRAZÕES. PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1) A concessão da gratuidade de justiça consubstancia medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo, sem prejuízo do seu sustento e de sua família. A declaração de hipossuficiência desfruta de presunção juris tantum, ou seja, presunção relativa de veracidade, sendo necessário o cotejo das despesas demonstradas com o estado de pobreza afirmado nos autos. 2) Ao efetuar o recolhimento das custas iniciais, a embargante/apelada gerou a presunção de que possui condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, sendo tal ato manifestamente incompatível com a pretensão de obter a Gratuidade de Justiça. 3) Em que pese o processo tenha sido extinto sem resolução do mérito, inexistindo sucumbência, observa-se, à luz do princípio da causalidade, que o embargante deu causa ao ajuizamento da demanda em razão do seu inadimplemento, devendo arcar com os ônus de sucumbência. 4) Apelo provido. Gratuidade de justiça concedida ao embargado. (Acórdão 1648864, 07074148320218070007, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. POSSIBILIDADE. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. AUSÊNCIA. I - Não concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto da r. decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, inexiste óbice ao prosseguimento da ação originária, inclusive com a prolação de r. sentença que indeferiu a inicial pelo não recolhimento das custas processuais. Não configurado o alegado erro de procedimento pelo Juízo a quo. I II - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. V - Apelação desprovida. (Acórdão 1681171, 07265980920228070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 14/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) Assim, havendo elementos de prova em sentido contrário à declaração de hipossuficiência da parte, impõe-se o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao apelado. Por tais fundamentos, indefiro a gratuidade de justiça vindicada pelo recorrido em sede de contrarrazões. Por oportuno, intime-se o apelante sobre o pedido de suspensão requerido pelo réu, sob o argumento de que a dívida discutida nestes autos está incluída no plano de pagamento proposto na ação de repactuação de dívidas n. 0726803-04.2023.08.07.0001, ajuizada em 27/06/2023, perante a Quarta Vara Cível de Brasília. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador